Tribunal: TJDFT
Processo: 0744935-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRESA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À CONTRATAÇÃO. EMPREGO PÚBLICO. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIÇO DE NATUREZA ESPECÍFICA E TRANSITÓRIA. NÃO VERIFICADA A PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. SENTEÇA MANTIDA.
1. A presente ação objetiva o exame de ilegalidade na contratação de terceirizados em possível detrimento da nomeação de candidato aprovado em concurso público cuja classificação se deu fora do número de vagas.
2. A aprovação da apelante no concurso se deu na trecentésima decima terceira posição (313a), ou seja, mesmo que se considere as vacâncias surgidas no decorrer da validade do concurso e a contratação dos terceirizados e, por consequência, esses cargos e respectivas futuras nomeações, não contemplariam a sua colocação na aprovação no certame.
3. Portanto, ainda, que fosse possível o eventual acolhimento do pedido da autora, isso geraria a preterição de mais de 150 (cento e cinquenta candidatos) que obtiveram pontuação e classificação superior ao da autora da presente demanda.
4. Entendimento consolidado pelo Pleno do STF no RE 831.311 com repercussão geral. “O candidato aprovado em concurso público e classificado fora da quantidade de vagas oferecidas pelo edital não possui direito subjetivo à nomeação e contratação, quando não demonstra ter sido preterido na ordem de convocação, consoante entendimento consolidado pelo Pleno do e. STF no RE n. 831.311 com repercussão geral".
5. No RE 837311/PI “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima".
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.